Tribunal: TJSP
Processo: 1503528-57.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO DE REGIME INTERMEDIÁRIO. Regime inicial bem fixado no fechado, a despeito da pena concretizada, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis (duas condenações definitivas antecedentes caracterizadoras de maus antecedentes) e a plurirreincidência (quatro condenações anteriores, sendo três das reincidências

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO DE REGIME INTERMEDIÁRIO. Regime inicial bem fixado no fechado, a despeito da pena concretizada, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis (duas condenações definitivas antecedentes caracterizadoras de maus antecedentes) e a plurirreincidência (quatro condenações anteriores, sendo três das reincidências específicas), a par da gravidade concreta do delito, perpetrado no período noturno, mediante invasão do estabelecimento vítima por escalada e rompimento de obstáculo. Exegese dos artigos 33, §§ 2o e 3o; e, 59, inciso II e III, todos do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
Recurso desprovido.